Tribunal: TJDFT
Processo: 0000940-97.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0000940-97.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA EMBARGADO: ROGERIO SANTOS SALES, ANDRE LUIZ SANTIAGO ELEUTERIO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 12498602) opostos por ARMANDO FABIO QUINHOES DA SILVA contra ROGÉRIO SANTOS SALES E OUTRO em face de Acórdão (ID 12498601) que negou provimento a Apelação. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2019 12:47:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador